Tribunal: TJSP
Processo: 3000363-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Autora/agravada portadora de cegueira monocular - Decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência para conceder ao autor a isenção integral do Imposto de Renda (IR) – Insurgência – Descabimento – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo, ante o que prevê o artigo 5o, XXXV, da Constituição da República – Relatório médico que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Autora/agravada portadora de cegueira monocular - Decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência para conceder ao autor a isenção integral do Imposto de Renda (IR) – Insurgência – Descabimento – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo, ante o que prevê o artigo 5o, XXXV, da Constituição da República – Relatório médico que aponta cegueira irreversível – Ausente previsão legal para a distinção entre cegueira monocular e binocular, para fins de isenção do imposto de renda - Precedente desta Corte Paulista – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000363-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada REGINA ROSSETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000363-38.2020.8.26.0000 -Voto no 11031
2
VOTO No 11031
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000363-38.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: REGINA ROSSETO
INTERESSADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Julgador de Primeiro Grau: Fernanda Silva Gonçalves
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
ordinária

Autora/agravada portadora de cegueira monocular - Decisão
recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência para
conceder ao autor a isenção integral do Imposto de Renda (IR)
Insurgência
Descabimento
Desnecessidade de prévio
requerimento administrativo, ante o que prevê o artigo 5o,
XXXV, da Constituição da República Relatório médico que
aponta cegueira irreversível Ausente previsão legal para a
distinção entre cegueira monocular e binocular, para fins de
isenção do imposto de renda - Precedente desta Corte Paulista
Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, no bojo da ação ordinária no 1000438-60.2020.8.26.0114, deferiu a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional “para conceder ao autor a isenção integral do IRPF, de
modo que não recaia o referido desconto nas folhas de pagamento nos dois proventos de
aposentadoria da autora (Professora de Educação Básica I e Básica II)”.
Narra o agravante, em síntese, que a autora não apresentou
pedido administrativo de reconhecimento de isenção do Imposto de Renda, e que tal
pretensão somente poderá ser deferida se acompanhado de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, no caso o Departamento de Perícias Médicas do Estado de São
Paulo, o que não ocorreu. Aduz que a cegueira deve alcançar os dois olhos, e não somente
um olho, como no caso da agravada. Sustenta que a multa imposta pelo Juízo a quo onera o
erário, e que a determinação judicial demanda medidas administrativas que inviabilizam
seu cumprimento imediato.
Requer a antecipação da tutela recursal para a revogação da
decisão recorrida, confirmando-se ao final, com a cassação da tutela antecipada deferida.
A tutela antecipada recursal foi indeferida (fls. 26/28).
A agravada ofereceu contraminuta de fls. 31/42 em que
combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000363-38.2020.8.26.0000 -Voto no 11031
3
De início, não merece acolhida a alegação de falta de
requerimento administrativo, haja vista o teor do artigo 5o, XXXV, da Constituição da
República.
No mais, verte dos autos que a autora pretende a isenção de
Imposto de Renda, em virtude de padecer de cegueira monocular.
Segundo relatório médico acostado aos autos de origem, a
agravada apresenta “cegueira irreversível em olho direito devido glaucoma agudo”.
Não há, na legislação atinente à matéria, qualquer distinção
entre cegueira monocular ou binocular, para fins de isenção do tributo em questão.
Lembre-se, por outro lado, que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça STJ “sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial
para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo
o magistrado valer-se de outras provas produzidas.” (REsp 1584534/SE, Segunda Turma,
Rel. Min. Diva Malerbi, j. 18.08.16).
Assim sendo, ainda que por meio de exauriente dilação
probatória possa ser revelado quadro diverso, diante do acervo probatório ora colacionado
a agravada deve gozar de imediato da isenção dos valores retidos a título de Imposto de
Renda.
Destaque-se que não só a sua moléstia está contemplada na
hipótese legal de isenção, como também há nos autos relatório médico idôneo, a indicar
com alguma segurança a severidade da grave doença por ela enfrentada.
Colhe-se, na linha do exposto, o v. precedente desta Corte de
Justiça1:
“Processual Civil
Recurso
Apelação - Ausência de
impugnação aos fundamentos da r. sentença - Ofensa ao
Princípio da Dialeticidade Inadmissibilidade - Artigo 932,
III, do Código de Processo Civil de 2015 - Recurso
voluntário não conhecido. Mandado de Segurança -Servidor
público
estadual
aposentado
portador
de
cegueira
monocular - Isenção do imposto sobre a renda e imunidade
parcial da contribuição previdenciária Admissibilidade -
Norma de regência da matéria não faz qualquer ressalva de
que apenas o portador de cegueira total faça jus aos
benefícios - Recurso oficial desprovido. Não conhecido o
recurso voluntário e reexame necessário desprovido.”
(Apelação Cível no 1011192-55.2017.8.26.0053, Rel. Des.
1 No mesmo sentido: Agravo de Instrumento no 2112795-56.2016.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 09.11.16, v.u.; Agravo de Instrumento no
2182772-72.2015.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 16.12.15,
v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000363-38.2020.8.26.0000 -Voto no 11031
4
Luciana Bresciani, j. 19.12.17) (negritei e sublinhei)
Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a questão, o
recurso não comporta provimento, ficando mantida a decisão recorrida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.